Tribunal: TRF3
Processo: 5002606-61.2023.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
186/689)

5002606-61.2023.4.03.6119

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002606-61.2023.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADALBERTO BEZERRA DE SALES

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSUE DA SILVA SANTOS - SP335235-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO (CARGA PESADA). CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 1995. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. AGENTES BIOLÓGICOS. LAUDO TÉCNICO E PPP. TEMA 709 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de benefício para reconhecer períodos especiais e conceder aposentadoria especial a servidor municipal (Guarulhos/SP) que atuou como motorista de veículos pesados e em serviços funerários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se operou a decadência decenal do direito de revisão; (ii) se há falta de interesse de agir quanto a períodos administrativamente reconhecidos; (iii) se é possível o enquadramento especial da atividade de motorista de caminhão acima de 6 toneladas por categoria profissional até 1995; e (iv) se o manuseio de cadáveres em serviços funerários caracteriza exposição a agentes biológicos apta a ensejar a contagem especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não ocorre a decadência quando o pedido revisional administrativo é formulado em menos de dez anos contados do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício original.

O interesse de agir é evidenciado pela pretensão de concessão de aposentadoria especial indeferida administrativamente e pela resistência de mérito oferecida pela autarquia em juízo (Tema 350 STF).

Até 28/04/1995, é admissível o enquadramento especial por categoria profissional para motoristas de caminhão com capacidade superior a 6 toneladas, conforme Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

A atividade funerária de remoção e preparação de corpos expõe o trabalhador a agentes biológicos de forma qualitativa, sendo a especialidade reconhecida com base em PPP e laudo técnico, independentemente da eficácia de EPI (Tema 555 STF).

Preenchidos os 25 anos de atividade especial na DER da revisão, é devida a aposentadoria especial, observada a vedação de permanência em atividade nociva (Tema 709 STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. A atividade de motorista de caminhão com carga superior a 6 toneladas permite enquadramento especial por categoria profissional até 28/04/1995. 2. O manuseio de cadáveres e fluidos biológicos em serviços funerários caracteriza exposição qualitativa a agentes nocivos, independentemente da eficácia de EPI. 3. O prazo decenal para revisão conta-se do recebimento da primeira prestação do benefício."

Legislação relevante citada: Lei 8.213/91, arts. 57, 103; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 3.048/99; CPC, art. 85, 496. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 350, 555 e 709; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002606-61.2023.4.03.6119

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSUE DA SILVA SANTOS - SP335235-A

APELADO: ADALBERTO BEZERRA DE SALES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (Id 280472868) que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como especial o trabalho exercido nos períodos de 15/02/1985 a 14/12/1985 e 13/10/1996 a 31/08/2000, determinando a conversão de tempo comum em especial e a concessão de aposentadoria especial em favor da parte autora, a partir de 23/11/2020 (DER da revisão), com o pagamento das diferenças vencidas.

Em suas razões recursais (Id 280472869), a autarquia previdenciária pugna, preliminarmente, pelo conhecimento da remessa necessária. Argui a ocorrência de decadência do direito de revisão do ato de concessão do benefício original e sustenta a falta de interesse de agir, ao argumento de que o período de 15/12/1985 a 28/04/1995 já foi reconhecido administrativamente e que o intervalo de 15/02/1985 a 14/12/1985 não consta do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado.

No mérito, alega a inexistência de prova da especialidade por ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e de indicação de responsabilidade técnica pelos registros ambientais. Questiona a validade da prova técnica, defendendo a necessidade de contemporaneidade do laudo em relação ao período trabalhado. Sustenta que as atividades desenvolvidas — incluindo a de motorista no período de 1985 — não permitem o enquadramento por categoria profissional de forma automática e que não restou comprovada a exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente. Afirma, ainda, a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) na neutralização dos agentes biológicos e outros. Por fim, apresenta pedidos subsidiários quanto aos juros de mora, correção monetária, honorários advocatícios e isenção de custas, além de prequestionar a matéria.

Com contrarrazões (Id 280472872), nas quais a parte autora pugna pela manutenção do julgado, os autos subiram a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E RMESSA NECESSÁRIA

Inicialmente, quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, está dispensado o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, considerando a data de início do benefício (2020) e o montante das parcelas vencidas, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação do INSS.

II - PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO

DA DECADÊNCIA

O INSS sustenta a ocorrência de decadência do direito de revisar o ato de concessão.

Sem razão.

Nos termos do artigo 103 da Lei n. 8.213/91, o prazo decadencial de dez anos para a revisão do ato de concessão de benefício conta-se do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação.

No caso concreto, o benefício original (NB 158.142.702-3) teve sua DIB em 03/02/2012 (Id 280472745, pág. 73). O requerimento revisional na via administrativa foi formulado em 23/11/2020 (Id 280472741, pág. 1). Portanto, entre a data da concessão e o pedido de revisão, transcorreram menos de dez anos, não operando a decadência.

Rejeito a preliminar.

DO INTERESSE DE AGIR

A autarquia previdenciária argui a falta de interesse de agir, sustentando que o período de 15/12/1985 a 28/04/1995 já teria sido enquadrado administrativamente como especial (conforme fls. 99 do PA revisional), carecendo a parte autora de utilidade no provimento judicial quanto a este intervalo.

Não obstante a alegação da autarquia, verifica-se que o interesse de agir permanece hígido. Primeiramente, a presente demanda visa não apenas à mera averbação isolada, mas à concessão de benefício de aposentadoria especial, o qual foi indeferido na via administrativa. A resistência do INSS quanto ao pedido principal (concessão da aposentadoria) e a impugnação de mérito apresentada em juízo sobre os demais períodos e requisitos bastam para caracterizar a lide e a necessidade da tutela jurisdicional, nos termos do Tema 350 do STF.

Ademais, no que toca ao reconhecimento administrativo mencionado (fls. 99 do PA), a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao delimitar a condenação apenas aos períodos efetivamente controvertidos ou que necessitavam de declaração judicial para fins de somatório e concessão do benefício pleiteado. Eventual reconhecimento administrativo prévio de fração do tempo de serviço não retira o interesse da parte em obter a declaração judicial consolidada de todo o tempo especial necessário para a jubilação, servindo apenas para abatimento de valores ou tempos em fase de liquidação, se o caso.

Portanto, configurado o binômio necessidade-utilidade, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.

III - MÉRITO

REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispõe o art. 57 da Lei n. 8.213/91.

ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Período de 15/02/1985 a 14/12/1985 (Motorista - Categoria Profissional):

No que concerne a este intervalo, a insurgência da autarquia não merece prosperar. A análise detida do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de ID 280472754 (fls. 04/05) revela que o segurado, enquanto lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos – Seção de Energia Elétrica do Município de Guarulhos, desempenhava a função de motorista de veículos pesados.

O documento técnico é preciso ao descrever que o autor era responsável por dirigir caminhões com capacidade superior a 6 (seis) toneladas, realizando o transporte de materiais de construção e infraestrutura, tais como pedras, pedriscos, cascalhos e areia, além de ferramentas e equipamentos pesados destinados à manutenção da rede de iluminação pública, no período de 15/02/1985 a 28/02/1995.

Sob o aspecto normativo, é cediço que, para períodos trabalhados até 28/04/1995 (data da vigência da Lei no 9.032/95), o reconhecimento da especialidade do tempo de serviço pode ocorrer por presunção legal de insalubridade/periculosidade decorrente da categoria profissional, independentemente da apresentação de laudo técnico ou demonstração de efetiva exposição a agentes nocivos.

A atividade de motorista de caminhão de carga pesada encontra subsunção direta no Código 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e no Código 2.4.2 do Anexo I ao Decreto no 83.080/1979, que classificam como especiais as atividades de "Motoristas de caminhões de carga (com capacidade acima de 6 toneladas)".

Nesta esteira, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 3a Região orienta que a comprovação da função de motorista de veículos pesados (ônibus ou caminhões de carga), mediante anotação em CTPS ou formulário previdenciário (como o PPP em análise), é prova plena para o enquadramento da especialidade por categoria profissional até o advento da Lei no 9.032/95.

Portanto, demonstrado documentalmente que o autor operava veículo de carga com tonelagem superior ao limite regulamentar, a manutenção do reconhecimento da natureza especial do período de 15/02/1985 a 14/12/1985 é medida de rigor, devendo ser computado com o respectivo acréscimo legal ou para fins de concessão da aposentadoria especial.

Período de 13/10/1996 a 31/08/2000 (Serviços Funerários):

A especialidade decorre da exposição a agentes biológicos.

Conforme o laudo técnico de ID 280472741 (págs. 30/37), restou provado que o autor, nas funções de "Motorista UI" e posteriormente "Motorista Funerário", desempenhava tarefas idênticas de remoção e preparação de cadáveres. O item 6.2 do laudo descreve além da função de motorista, o manejo direto de corpos, tamponamento de secreções e limpeza cadavérica, atividades que expunham o segurado a sangue, fluidos e tecidos em decomposição de forma habitual e permanente.

A exposição é qualitativa (Decreto 3.048/99, Código 3.0.1).

O perito judicial foi claro ao afirmar que as atividades eram as mesmas independentemente da nomenclatura do cargo.

Conforme já fundamentado, a natureza do risco biológico é inerente ao serviço funerário de remoção e preparação, tornando a proteção por EPI apenas parcial e insuficiente para afastar a especialidade, nos termos do Tema 555 do STF.

A habitualidade e permanência decorrem da própria rotina operacional descrita no laudo, que vincula a jornada de trabalho ao atendimento direto das ocorrências de óbito e manejo dos corpos.

No que tange à alegação de ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) para os períodos de 15/02/1985 a 14/12/1985 e 13/10/1996 a 31/08/2000, a insurgência da autarquia não merece acolhimento.

Quanto ao primeiro intervalo (1985), a exigência de laudo técnico é prescindível, uma vez que a especialidade decorre do enquadramento por categoria profissional (motorista de caminhão de carga pesada), sistema vigente até 28/04/1995.

Já em relação ao segundo período (1996 a 2000), embora a legislação passe a exigir prova técnica, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como documento hábil e suficiente para a comprovação da exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação do laudo pericial em que este foi baseado, salvo em caso de dúvida justificada sobre a fidedignidade das informações, o que não ocorre no caso dos autos.

Ademais, tratando-se de segurado vinculado ao Município de Guarulhos, o PPP emitido por ente público goza de presunção de veracidade e legitimidade, sendo que a eventual ausência de indicação do responsável técnico ou do próprio laudo ambiental no processo não tem o condão de anular a força probatória do formulário, especialmente quando as atividades descritas (serviços funerários e manejo de agentes biológicos) são notoriamente insalubres e confirmadas por prova pericial emprestada constante dos autos (Id 280045765).

O INSS alega ainda a fragilidade probatória sob o argumento de que os laudos técnicos não seriam contemporâneos aos períodos de 1985 e 1996-2000, tese esta que é afastada pela jurisprudência consolidada, a qual admite a prova técnica extemporânea desde que não haja comprovação de alteração significativa no ambiente de trabalho, como no caso.

Portanto, mantém-se o reconhecimento da especialidade conforme fixado na sentença.

DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

Para a concessão da aposentadoria especial, exige-se a comprovação da exposição a agentes nocivos por um período mínimo de 25 anos, além do cumprimento da carência de 180 contribuições, conforme o art. 57 da Lei n. 8.213/91.

No caso concreto, a apuração do tempo total de serviço especial resulta da soma dos períodos reconhecidos administrativamente (incontroversos) com os períodos reconhecidos judicialmente nesta demanda (controvertidos).

Conforme o histórico do Processo Administrativo (Id 280472859 - fls. 99) e os documentos técnicos (PPP e Laudo Pericial), o quadro fático do tempo especial é o seguinte:

Período Incontroverso (Administrativo): De 15/12/1985 a 28/04/1995, o INSS já havia averbado o tempo como especial em razão da sujeição a agentes nocivos no Município de Guarulhos, totalizando 09 anos, 04 meses e 14 dias.

Período Controvertido 1 (Judicial): De 15/02/1985 a 14/12/1985, conforme fundamentado, o autor exerceu a função de motorista de veículos pesados (caminhão > 6t), totalizando 10 meses.

Período Controvertido 2 (Judicial): De 13/10/1996 a 31/08/2000, o laudo pericial (Id 280472741) confirmou a exposição a agentes biológicos no setor funerário, totalizando 03 anos, 10 meses e 18 dias.

Além destes, observa-se que o autor manteve vínculo ininterrupto com a Municipalidade, atuando em condições idênticas de risco biológico e manejo de corpos no intervalo entre 1995 e 1996, bem como após o ano 2000.

Somando-se os períodos de 1985 a 1995 (incontroversos e judicializados) e o período de 1996 a 2000 (judicializado), o segurado já computa 14 anos, 01 mês e 02 dias de atividade especial apenas nestes recortes.

Considerando que o vínculo estatutário/celetista com o Município de Guarulhos prosseguiu ininterruptamente nas mesmas funções de Motorista Funerário/UI até a data do requerimento administrativo de revisão (23/11/2020), e que a prova técnica (Id 280472741) foi clara ao afirmar que a exposição aos agentes biológicos era indissociável da função de 1985 "até a presente data", o somatório final ultrapassa com margem os 25 anos de atividade estritamente especial exigidos pela lei.

Portanto, preenchido o requisito temporal de 25 anos de exposição e a carência necessária (vínculo desde 1985), o autor faz jus à conversão da sua aposentadoria comum em Aposentadoria Especial.

O termo inicial (DIB) deve ser mantido na data do requerimento de revisão (23/11/2020), momento em que o segurado demonstrou perante a Autarquia os novos elementos de prova (PPP e Laudo) que amparam o direito ora reconhecido.

Por fim, cumpre ressaltar que, em observância à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709 (RE 791.961), a manutenção do pagamento do benefício de aposentadoria especial ora concedido fica condicionada ao afastamento do segurado de atividades exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Portanto, caso a parte autora permaneça ou retorne ao desempenho de atividades nocivas após a implantação do benefício, o pagamento da referida aposentadoria deverá ser suspenso pelo INSS, nos termos do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91.

IV - CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos.

V - HONORÁRIOS E CUSTAS

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO (CARGA PESADA). CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ 1995. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. AGENTES BIOLÓGICOS. LAUDO TÉCNICO E PPP. TEMA 709 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de benefício para reconhecer períodos especiais e conceder aposentadoria especial a servidor municipal (Guarulhos/SP) que atuou como motorista de veículos pesados e em serviços funerários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se operou a decadência decenal do direito de revisão; (ii) se há falta de interesse de agir quanto a períodos administrativamente reconhecidos; (iii) se é possível o enquadramento especial da atividade de motorista de caminhão acima de 6 toneladas por categoria profissional até 1995; e (iv) se o manuseio de cadáveres em serviços funerários caracteriza exposição a agentes biológicos apta a ensejar a contagem especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não ocorre a decadência quando o pedido revisional administrativo é formulado em menos de dez anos contados do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício original.

O interesse de agir é evidenciado pela pretensão de concessão de aposentadoria especial indeferida administrativamente e pela resistência de mérito oferecida pela autarquia em juízo (Tema 350 STF).

Até 28/04/1995, é admissível o enquadramento especial por categoria profissional para motoristas de caminhão com capacidade superior a 6 toneladas, conforme Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

A atividade funerária de remoção e preparação de corpos expõe o trabalhador a agentes biológicos de forma qualitativa, sendo a especialidade reconhecida com base em PPP e laudo técnico, independentemente da eficácia de EPI (Tema 555 STF).

Preenchidos os 25 anos de atividade especial na DER da revisão, é devida a aposentadoria especial, observada a vedação de permanência em atividade nociva (Tema 709 STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: "1. A atividade de motorista de caminhão com carga superior a 6 toneladas permite enquadramento especial por categoria profissional até 28/04/1995. 2. O manuseio de cadáveres e fluidos biológicos em serviços funerários caracteriza exposição qualitativa a agentes nocivos, independentemente da eficácia de EPI. 3. O prazo decenal para revisão conta-se do recebimento da primeira prestação do benefício."

Legislação relevante citada: Lei 8.213/91, arts. 57, 103; Decretos 53.831/64, 83.080/79, 3.048/99; CPC, art. 85, 496. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 350, 555 e 709; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão